Tribunal: TJBA
Processo: 0505696-38.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505696-38.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ARLINDA CARDOSO DE PAULA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE
CONDENAR
O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,
RECONHECENDO
QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO.
ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DPE/BA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível
nº
0505696-38.2016.8.05.0113
,
em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e
MUNICÍPIO DE
ITABUNA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e

REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID.

26966051

e
D
AR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
ITABUNA
,

pelas razões
contidas no voto condutor.